Tribunal: TJBA
Processo: 0535114-66.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0535114-66.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1 ª VARA RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. CONTRATO DE ADESÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º DA LEI Nº 9.307/96. CLÁUSULA DEVIDAMENTE DESTACADA EM NEGRITO COM ASSINATURA ESPECÍFICA DO ADERENTE. VALIDADE DA CONVENÇÃO ARBITRAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO COMPULSÓRIA. RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
n.
0535114-66.2016.8.05.0001
, em que tem como interessados o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,